Tribunal: TJDFT
Processo: 0704560-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C DECLARATÓRIA. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. PRESCRIÇÃO AFASTADA. APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1153/STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. CDA. IPVA. SUJEITO PASSIVO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PROPTER REM. ART. 146, III, C/C ART. 24, § 3o, DA CF. COMPETÊNCIA PLENA EXERCIDA PELO DISTRITO FEDERAL. ART. 1o, § 7o, III, E § 8o, II, DA LEI No 7.431/85. LEGITIMIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DOMÍNIO ÚTIL. BAIXA DO GRAVAME JUNTO AO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES – SNG NÃO IMPLICA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PERANTE O DETRAN/DF.
1. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva (art. 174 do CTN).
1.1. Dos documentos acostados aos autos verifica-se que a autora não demonstrou que o ente público réu não exerceu seu direito à execução, não restando comprovada, por conseguinte, a configuração da prescrição da cobrança das importâncias indicadas no feito, à luz do disposto no art. 373, I, do CPC.
2. Desnecessária a suspensão do processo em razão do discutido no RE no 1.355.870 (Tema 1153), com repercussão geral reconhecida, porquanto ausente qualquer determinação do STF nesse sentido.
3. A CF não definiu o fato gerador nem o sujeito passivo do IPVA, deixando para lei complementar a missão de elaborar normas gerais em matéria de legislação tributária, conforme preceitua seu art. 146, III. No entanto, tendo em vista a ausência de edição de lei complementar pela União, e considerando a autorização constitucional contida no art. 24, § 3o, da CF, o Distrito Federal exerceu sua competência legislativa plena ao definir a responsabilidade pelo pagamento do IPVA por meio da Lei no 7.431/85.
3.1. O art. 1o, § 7o, III, e § 8o, II, da Lei no 7.431/85, define que são contribuintes do IPVA o proprietário e os titulares do domínio útil e/ou os possuidores, a qualquer título, do veículo, nos casos de locação, arrendamento mercantil e alienação fiduciária, podendo eles responder solidariamente pelo pagamento do referido tributo, e observada a solidariedade entre o alienante e o adquirente nos casos em que aquele não providencia a comunicação da alienação ao órgão público encarregado do registro do veículo.
4. Alegada a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes em razão do encerramento dos contratos de alienação fiduciária e comunicação da baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames – SNG, não se verifica no feito qualquer comprovação de efetivação de transferência da propriedade dos veículos perante o DETRAN/DF.
4.1. O lançamento do IPVA é efetuado em conformidade com informações cadastrais constantes da base de dados do DETRAN/DF, referentes aos proprietários e ou posseiros, com fulcro no art. 1o, §7o, da Lei no 7.431/1985, não sendo utilizadas as informações constantes do SNG para fins de tributação.
4.2. Ainda que efetivada a comunicação de baixa do gravame no SNG, tal informação não implica a transferência da propriedade do veículo, apta a afastar a responsabilidade da instituição financeira (credor fiduciante) quanto ao pagamento do IPVA.
5. Apelação do réu provida. Apelação da autora desprovida.